Tribunal: TJMT
Processo: 0019213-61.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019213-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILENO GOMES DE ALMEIDA - CNPJ: 01.730.878/0001-45 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (EMBARGANTE), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 650.693.821-87 (EMBARGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - MT em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0019213-61.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA” onde litiga com GILENO GOMES DE ALMEIDA ME e GILENO GOMES DE ALMEIDA, perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 56740981 o colegiado conheceu do recurso aviado por GILENO GOMES DE ALMEIDA-ME e lhe deu provimento para condenar o SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios a partir da citação válida. Invertendo o ônus da sucumbência, condenou o SESI ao pagamento desta verba, arbitrando-a em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 57698966 que o r. Acórdão está eivado de vicio por omissão e contraditório, inicialmente sanável por meio deste recurso; que o certame não foi adjudicado, homologado e muito menos celebrado, tendo em vista que o Embargante decidiu por não mais seguir adiante com tal procedimento, conforme manifestação do Superintendente à época, conforme restou juntado e comprovado junto a defesa; que houve a elaboração e divulgação do “Despacho Revogatório”, documento este que formalizou os motivos que levaram à revogação do certame, conforme restou juntado e comprovado junto à defesa; que conforme entendimento do próprio Magistrado, o Embargante não está sujeito aos ditames da Lei nº 8.666/93, o qual “institui normas para licitações e contratos da Administração Pública”; que é necessário frisar, que o Embargante não é entidade pública, mas, privada, como rege o artigo 9º do Decreto nº 57.375/65, atualizado pelo Decreto nº 6.637/2008; que o Embargante possui Regulamento (próprio) para Licitações e Contratos, devidamente aprovado pelo Ato Ad Referendum nº 04/1998, através do Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria. Neste Regulamento de Licitações e Contratos; que o próprio Embargado afirmou que o certame não havia sido homologado, o que demonstrou que ao providenciar a aquisição de bens para a feira EXPOSUL, o fez por mera liberalidade, visto que não havia nada oficial. A bem fundamentada sentença da Ilustre Magistrada de primeiro grau não merecia reparos; que nota-se a contradição no r. Acórdão, no momento em que se refere ao certame como pacto celebrado, quando na verdade trata-se de procedimento não adjudicado, não homologado e não celebrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020